Tribunal: STF
Processo: ADPF 1182
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n. 17.853/2023, do Estado de São Paulo. Desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Alienação de participação societária. Impugnação dirigida também contra atos do Conselho de Administração da companhia e do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED). Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta contra a integralidade da Lei estadual n. 17.853/2023, que autoriza o Poder Executivo a promover a desestatização da SABESP, bem como contra atos concretos relacionados ao processo decisório e à implementação da alienação de participação acionária da companhia.

    2. O requerente alega inconstitucionalidades decorrentes de atos administrativos praticados no curso do processo de desestatização, questionando a avaliação da companhia, o preço mínimo fixado e a restrição à competitividade do certame.

    II. Questão em discussão

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial apresenta argumentação específica e coerente sobre a inconstitucionalidade da lei impugnada; (ii) saber se foi atendido o requisito da subsidiariedade previsto para a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; e (iii) saber se a via processual é adequada para a análise de atos administrativos concretos e e de controvérsias de natureza eminentemente fática e técnica.

    III. Razões de decidir

    4. A petição inicial não contém argumentação específica e coerente dirigida à inconstitucionalidade da Lei estadual n. 17.853/2023, limitando-se a impugnar atos concretos relacionados ao processo de desestatização, o que impede a adequada aferição da compatibilidade da lei com a Constituição Federal.

    5. O requisito da subsidiariedade não foi preenchido, uma vez que existiam outros meios eficazes para sanar a alegada lesividade, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça estadual, que foi devidamente utilizada pelo requerente em âmbito local.

    6. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não é a via processual adequada para questionar atos concretos, como as atas de reuniões do Conselho de Administração da Sabesp e do CDPED, que são passíveis de controle pelas vias ordinárias ou por órgãos de controle externo.

    7. A análise das alegações do requerente, que envolvem a conformidade da avaliação da companhia, a adequação do preço mínimo e a eventual restrição à competitividade no curso do processo de alienação societária, demandaria apuração de condutas, análise de fatos complexos e de natureza técnica, bem como exame aprofundado de elementos probatórios, providências incompatíveis com a via do controle concentrado de constitucionalidade.

    8. Há meios processuais adequados para impugnar atos concretos relacionados à execução da lei, sobretudo quando a controvérsia envolve a conformidade jurídica de cláusulas contratuais e a correção de valores envolvidos, cabendo às instâncias ordinárias — ou a outros órgãos de controle — examinar eventual ilegalidade.

    IV. Dispositivo

    9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103, IX; Lei nº 9.882/1999, art. 4º, § 1º.